Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001869-16.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

O órgão estadual de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando se trata do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento das multas, o que ocorre no caso.

A ação mandamental é cabível quando o objeto for a possibilidade de licenciamento de veículo sem o pagamento de multas, bem como a nulidade delas, desde que o impetrante não tenha sido regularmente notificado.

Nos casos em que os documentos consignados são suficientes para corroborar com os fatos narrados, não há falar em ausência de provas.

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN/MT, no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de veículo ao pagamento de multas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária em face da sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
ADS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
,

em face de ato tido como ilegal atribuído ao
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, que concedeu a segurança vindicada, para
assegurar a impetrante o direito de obter o licenciamento do veículo descrito na inicial, sem o recolhimento das multas pendentes.

Não houve a interposição de recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção da sentença, por seus fundamentos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de remessa necessária em face da sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, impetrada por
ADS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
,

em face de ato tido como ilegal atribuído ao
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, que concedeu a segurança vindicada, para
assegurar a impetrante o direito de obter o licenciamento do veículo descrito na inicial, sem o recolhimento das multas pendentes.

O impetrante relata ser arrendatário do veículo L200 TRITON, 3.2, Diesel MT/GLX, ano 2012, placas OBL-0946, RENAVAM 00502097957 e que ao tentar retirar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, tomou conhecimento da existência de multas, sendo-lhe consequentemente negado a emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o tráfego regular, ficando condicionado ao pagamento das mesmas.

É sabido que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

É sabido que a exigência do pagamento de multas, pelo DETRAN, como condição para a renovação do licenciamento de veículo pelo interessado, é considerada, pelos tribunais pátrios, inclusive por este Sodalício, como ilegal, notadamente, quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado da imposição da penalidade, como é o caso vertente.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar a renovação do licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento de multas pendentes, quando não houver provas de que a dupla notificação fora realizada. (ReeNec 46085/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 14/09/2018).

RECURSOS DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DETECTADAS POR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ILEGALIDADE - RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Ao Departamento Estadual de Trânsito é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas, quando o infrator ou proprietário não for regularmente notificado da imposição delas, oportunizando lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 15174/1999, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019).”

O Superior Tribunal de Justiça já solidificou seu entendimento por meio da Súmula 127. In verbis:

“É ILEGAL CONDICIONAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE VEICULO AO PAGAMENTO DE MULTA, DA QUAL O INFRATOR NÃO FOI NOTIFICADO. (Súmula 127, Primeira Seção, julgado em 14/03/1995, DJ 23/03/1995, p. 6730). ”

Outrossim, o referido tribunal superior também já editou a Súmula 312, que versa sobre esse tema:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. (Súmula 312, Primeira Seção) ”.

Dessarte, é o conhecimento da autuação que viabiliza a defesa, diante da acusação contida no auto de infração, seguindo esta ótica, sua notificação é requisito de validade do processo administrativo.

No presente caso, o impetrado não trouxe para os autos provas da efetiva notificação das infrações, o que converge com as informações e provas apresentadas pela autora.

Desse modo, tenho que, ao conceder a segurança para determinar ao DETRAN o licenciamento do veículo, sem o prévio pagamento das multas impostas ao seu proprietário, decidiu com acerto o Juízo monocrático, haja vista que o condicionamento do licenciamento ao pagamento das multas é ilegal, quando o infrator não é notificado, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

Com essas considerações, RATIFICO, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020